Tribunal: TJMT
Processo: 0056989-32.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0056989-32.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Reajustes e Revisões Específicos, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EMANOEL JOAO MACIEL (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MARTA FERREIRA MACIEL - CPF: 954.262.991-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RENATA DE SOUZA LEAO - CPF: 011.912.341-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME
NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/C APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA–GRATIFICAÇÃO
EXCEPCIONAL
DE
PRODUTIVIDADE
– DIREITO À ATUALIZAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A
LEI

MUNICIPAL

N
º
3.331
/94, COM A REDAÇÃO DADA PELA
LEI

MUNICIPAL

N
º
4.142
/2001 – DIREITO À PARIDADE– RECURSO DESPROVIDO.

Para o pagamento da gratificação excepcional de produtividade, que adota o sistema de pontuação, atribui-se para cada ponto percentual de 4,1% da UPFM (art. 3º da Lei nº 3.331/04, com as alterações da Lei nº 4.142/2001), cujo valor é definido pela Secretaria de Finanças do Município. Constatada a aplicação do índice defasado, determina-se a correção dos cálculos e a atualização dos valores

R E L A T Ó R I O

Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível e reexame necessário de sentença, que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o apelante ao pagamento das diferenças “havidas pela não atualização correta dos proventos de aposentadoria do apelado, a partir de 2005, e da respectiva gratificação 'excepcional de produtividade”.

Irresignado, o município de Cuiabá interpôs recurso de apelação cível, oportunidade em que requereu a reforma da sentença para assentar a total improcedência dos pedidos deduzidos na inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência e condenando o apelado nos honorários recursais.

Aduz que não se pode cogitar de aplicar o reajuste trazido pela referida Lei de 2014 à gratificação já recebida pelo requerente, haja vista que ele se aposentou compulsoriamente, com proventos proporcionais, após a EC 41/2003, que extinguiu a paridade entre a remuneração dos servidores ativos e os proventos dos inativos. Sendo assim, os reajustes e vantagens concedidas aos servidores da ativa não se estendem aos inativos, sendo que os proventos deste são reajustados da mesma forma que aqueles regidos pelo Regime Geral de Previdência Social, isto é, pelo INPC, pois, visa-se unicamente a preservação do seu valor real.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto com a reforma da r. sentença nos termos acima expostos (id. 1982864, 1982868 e 1982871).

Contrarrazões (id. 1982883 e 1982890).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer em razão da ausência de interesse público
.
(id 2124422).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível e reexame necessário de sentença, que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o apelante ao pagamento das diferenças “havidas pela não atualização correta dos proventos de aposentadoria do apelado, a partir de 2005, e da respectiva gratificação 'excepcional de produtividade.

Ressai da petição inicial, que o Apelado
assevera que era servidor público municipal, e que atualmente está aposentado no cargo de Agente Fiscal do Município de Cuiabá, e que apresenta doença coronariana com lesão ostial grave.

Assenta que seus direitos estão sendo violados, na medida em que o valor da gratificação excepcional de produtividade está aquém do devido, uma vez que a legislação competente não está sendo respeitada, a saber, Lei Municipal nº 4.142 e Lei Municipal nº 5.820/2014, que utilizam como um de seus parâmetros para a atualização o valor da Unidade Padrão Fiscal do Município (UPFM).

No mérito, pugna pela procedência da ação, condenando-se os Requeridos ao pagamento de todas as diferenças havidas pela não atualização do provento de aposentadoria, a partir de 2005, e da respectiva gratificação “excepcional de produtividade”, a partir da entrada em vigor das Leis Municipais nº 4.142/2001 e 5.820/2014, com reflexos em férias e 13º salário, a serem apurados em fase de cumprimento de sentença, bem como seja declarada a isenção de recolhimento de imposto de renda em decorrência do mal que lhe aflige (cardiopatia grave) e consequente restituição de todo o valor pago desde novembro/2005.

É O QUE MERECE REGISTRO

A controvérsia consiste na análise da correção do percentual que vem sendo utilizado para a atualização da Gratificação Excepcional de Produtividade percebida pelo Apelado.

A previsão da vantagem pecuniária aventada deu-se originariamente com a Lei Municipal n. 3.331/1994, alterada pela Lei n. 4.142/2001, passando o artigo 2º a dispor:

Art. 2º. O pagamento do excepcional de produtividade dar-se-á quando o Agente de Fiscalização de Postura, Obras e Edificações, Meio Ambiente, Transportes Urbanos e Mercados e Feiras que atuando no Gerenciamento Urbano, ligados às Secretarias que exerçam o poder de polícia no Município de Cuiabá, obtiverem uma pontuação superior a 1.400 (hum mil e quatrocentos) pontos até o limite máximo de 7.800 (sete mil e oitocentos) pontos.” (Nova redação dada pela Lei n. 4.142 de 14 de dezembro de 2001, publicada na Gazeta Municipal n. 552 de 21 de dezembro de 2001).

Não se discute nos autos o direito ao benefício, a pontuação conquistada pelos servidores ou mesmo o critério empregado para a atribuição dos pontos, pois o pedido restringe-se à atualização correta da verba e ao pagamento das diferenças.

(...)

O Município de Cuiabá criou a gratificação excepcional de produtividade, por meio da Lei Municipal nº 3.331/1994, vantagem esta já incorporada ao vencimento do Apelado, segundo o Recorrido, sem atualização até a presente data, contrariando os artigos 2º e 3º da Lei nº 3.331/1994 alterada pela Lei nº 4.142/2001.

A respeito do cálculo da gratificação, o art. 3º da Lei n. 3.331/1994 enuncia:

“Art. 3º. Para efeito do cálculo de excepcional de produtividade, cada ponto obtido pelo Agente Fiscal terá equivalência de 4,1% da Unidade Padrão Fiscal do Município - UPFM.” (Nova redação dada pela Lei n. 4.142 de 14 de dezembro de 2001, publicada na Gazeta Municipaln. 552 de 21 de dezembro de 2001).

A lei é clara ao dispor que o valor da gratificação do agente fiscal é alcançado imputando-se para cada ponto 4,1% da UPFM.

Na inicial, o Apelado assegurou que percebe a verba em questão há mais de dez anos e que desde a edição da Lei n. 4.142/2001, não sofreu nenhuma atualização, o que representaria negativa de cumprimento da própria lei citada, já que o montante deveria variar conforme a UPFM.

Ao contestar, o Apelante não especificou o índice de correção que vem sendo aplicado, nem mesmo os valores utilizados para a UPFM.

De forma genérica, registrou apenas que a quantia paga está em harmonia com a legislação e que mencionado índice foi extinto, o que é ineficiente para infirmar as alegações do Apelado, corroboradas que estão por documentos.

A mudança de índice não impede a atualização monetária, tanto que, a Apelante aplicou a conversão da UPFM em UFIR em reajuste da mesma gratificação em outra classe de servidores, os Procuradores Municipais que também, recebem a Gratificação Excepcional de Produtividade, e tiveram a atualização desta gratificação em sua remuneração, de acordo com o “demonstrativo de conversão e atualização dos valores da UPFM em reais.

Assim, denota-se que o Apelante para algumas categorias concedeu o reajuste da gratificação em exame.

No entanto, para o Apelado nega o direito ao reajuste do benefício, ficando estes a mercê de sua discricionariedade.

Dessa maneira, vale registrar, que a mudança do índice de atualização e a incorporação da gratificação à remuneração dos servidores pela Lei Complementar nº 152/2007, não ilide o direito do Recorrido de perceber a correção/atualização devida em consonância com a Lei nº 4.142/2001, bem como as diferenças havidas pela não atualização da aludida gratificação.

Quanto a alegação do Recorrente de que não há como pagar o Apelado por motivo de atribuição prévia de pontos que requer análise da produtividade de cada um dos servidores, da mesma forma não há como prover.

Não tendo sido aplicada a atualização do adicional de produtividade como manda a Lei nº 4.142/2001 tal atualização poderá ser procedida, observando-se os percentuais da UPFM inclusos na tabela não contestada pelo Apelante, inclusive para o pagamento das diferenças relativas ao que já foi efetuado a menor, retroativamente a 2005, conforme prazo prescricional definido em sentença, sem prejuízo da observância da pontuação mínima e máxima exigida para as diversas categorias que compõem a carreira de Agentes de Fiscalização.

Na conformidade da Lei Municipal que criou a Gratificação Excepcional de Produtividade para os Agentes de Fiscalização, o componente multiplicador para a formação da sobredita gratificação seria o valor da unidade padrão fiscal do Município – UPFM, que, aplicada aos preceitos da lei nº 4.142/01, reajustaria o valor do ponto obtido pelo agente de fiscalização.

Não foi o que ocorreu desde que a supracitada lei entrou em vigor. Conforme se infere dos documentos acostados aos autos, depreende-se que houve a extinção da UPFM, com a consequente substituição pela UFIR; posteriormente passou a ser utilizado o IPCA acumulado, atendendo a norma legal, Lei Complementar Municipal nº 070/2000 e Lei Complementar nº 091/2002, sendo que a atualização dos índices se deu com a expedição de Portarias da Secretaria Municipal de Finanças.

A Gratificação Excepcional de Produtividade, está, assim, sem correção/atualização desde a edição da Lei nº 4.142/01, estando claramente defasada.

Se cada ponto equivale a 4,1% da UPFM o Apelante sabe muito bem como fazer para efetivar a atualização das prestações vencidas em questão, já que anteriormente, assim procedeu em relação a outros servidores, conforme determina a Lei nº 4.142/2001, não havendo em que se falar em ilegalidade da atualização da gratificação.

A matéria sub examine foi apreciada por este E. Tribunal em várias ocasiões a exemplo dos arestos adiantes transcritos:

“(...) Para o pagamento da gratificação excepcional de produtividade, que adota o sistema de pontuação, atribui-se para cada ponto o percentual de 4,1% da UPFM (art. 3º da Lei nº 3.331/04, com as alterações da Lei nº 4.142/2001), cujo valor é definido pela Secretaria de Finanças do Município. Constatada a aplicação de índice defasado, determina-se a correção dos cálculos e a atualização dos valores.” (Apelação/Reexame Necessário de Sentença nº 110662/2009, Relator: Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, DJE de 24-03-2010).

Uma vez verificada a omissão da municipalidade no que concerne a correção/atualização dos valores referentes à gratificação excepcional de produtividade dos apelados, a sentença deve ser mantida em sua íntegra, vez que a referida verba encontra-se claramente defasada.” (Apelação/Reexame Necessário de Sentença nº 43927/2009, Relator: Dr.Antônio Horácio da Silva Neto, DJE de 20-10-2009)

REEXAME NECESSÁRIO C/C APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – AGENTES DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL – GRATIFICAÇÃO EXCEPCIONAL DE PRODUTIVIDADE (ART. 2º DA LEI N. 3.331/94)– SISTEMA DE PONTUAÇÃO – CÁLCULO – 4,1% DA UPFM PARACADA PONTO – INOBSERVÂNCIA– CORREÇÃO DETERMINADA – JUROS DE MORA – AJUIZAMENTO POSTERIOR À MP N. 2.180-35/2001 – PERCENTUAL DE 6% AO ANO – SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO –

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVADO JUIZ – ART. 20, § 4º, DO CPC – VALOR MANTIDO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Para o pagamento da gratificação excepcional de produtividade, que adota o sistema de pontuação, atribui-se para cada ponto o percentual de 4,1% da UPFM (art. 3º da Lei n. 3.331/94, com as alterações da Lei n. 4.142/2001), cujo valor é definido pela Secretaria de Finanças do Município. Constatada a aplicação de índice defasado, determina-se a correção dos cálculos e a atualização dos valores.

Nas ações ajuizadas posteriormente à Medida Provisória n. 2.180- 35/20001, em que houver condenação da Fazenda Pública, os juros de mora não podem exceder o patamar de 6% ao ano. Já os honorários advocatícios devem ser estipulados em consonância com o § 4º do artigo 20 do CPC, mediante apreciação equitativa do Juiz, e podem ser arbitrados em quantia fixa, sem vinculação aos limites de que trata o § 3ºdo artigoo em referência. Número do Protocolo: 110662/2009. Data de Julgamento: 09-3-2010. Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. TJ/MT.

Portanto, pelas razões expostas no voto supracitado, injustificável o descumprimento de legislação municipal pelo próprio Município, principalmente, por ter aplicado a atualização daquele índice, na forma prevista no Demonstrativo de Conversão e Atualização de Valores de UPF/Municipal em R$, oriundo da Secretaria de Finanças, a outra categoria de servidores públicos municipais, como no caso dos Procuradores do Município fato que demonstra violação ao princípio da isonomia.

Assim, o Apelado, servidor aposentado com direito à paridade (art. 40, § 8º, da CF), faz jus ao pagamento das diferenças havias pela não atualização da gratificação excepcional de produtividade, desde junho de 2005, observada prescrição quinquenal, em conformidade com a súmula n. 85 do STJ.

No tocante à atualização monetária, aplica-se aquilo estabelecido no Tema 905 do STJ, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária,
in verbis:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29-6-2009, devendo ser fixados na liquidação de sentença.

Nesse sentido é o recente julgado deste Sodalício, vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA - SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
AUXÍLIO - ACIDENTE - LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO - COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE
. 1.
“Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – auxilio acidente. O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação do auxílio-doença.”
(Apelação / Remessa Necessária 79454/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).
2. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.
”
(N.U 0002560-30.2010.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 11/03/2020). (destaquei)

Por estas razões, NEGO PROVIMENTO ao recurso e em sede de reexame necessário RATIFICO a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020